Tribunal: CARF
Processo: 16561.720139/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
A redação do art. 20 do DL no 1.598/1977, vigente à época dos fatos, não estabelecia um forma específica e tampouco a necessidade de um laudo pericial para a demonstração do fundamento do ágio que foi pago em face do valor patrimonial da empresa adquirida.
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de identificação e demonstração do fundamento do ágio pago quando decorrente do valor de mercado dos bens do ativo ou da expectativa de rentabilidade futura, que deve ser arquivada como comprovante da sua escrituração.
A lei exige a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela investidora em face do patrimônio conhecido da investida no momento da aquisição. Não se trata de uma mera demonstração matemática do valor do ágio registrado decorrente da comparação entre o valor patrimonial da empresa adquirida e o valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim uma demonstração fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor patrimonial da investida decorre de um daqueles fatores.
Trata-se de norma de cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua amortização antes mesmo da realização ou extinção do investimento. Portanto, o registro contábil dessas grandezas deve estar amparado em avaliações técnicas sólidas que deem respaldo ao fundamento que vier a ser reconhecido.
Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no 12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade de avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do DL. 1598/1977, não podem ser transpostas para as situações ocorridas antes dessa alteração. Pelas novas disposições legais o ágio por rentabilidade futura (goodwill) é residual, pois resulta da diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos, o que antes não ocorria. Daí a possibilidade de ser identificado e mensurado em laudo elaborado até o 13o mês após a aquisição da participação.
Desta feita, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é imprescindível para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das operações a existência de demonstração prévia dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento do ágio na contabilidade, de sorte que um laudo ou demonstração elaborado meses após o registro contábil da aquisição e do ágio não se presta a comprovar o fundamento econômico deste.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720139/2017-12
ACÓRDÃO
9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SOLID ATIVOS IMOBILIARIOS S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÁGIO.
LAUDO
OU
DOCUMENTAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
EXIGÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
A redação do art. 20 do DL no 1.598/1977, vigente à época dos fatos, não
estabelecia um forma específica e tampouco a necessidade de um laudo
pericial para a demonstração do fundamento do ágio que foi pago em face
do valor patrimonial da empresa adquirida.
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de
identificação e demonstração do fundamento do ágio pago quando
decorrente do valor de mercado dos bens do ativo ou da expectativa de
rentabilidade futura, que deve ser arquivada como comprovante da sua
escrituração.
A lei exige a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela
investidora em face do patrimônio conhecido da investida no momento da
aquisição. Não se trata de uma mera demonstração matemática do valor
do ágio registrado decorrente da comparação entre o valor patrimonial da
empresa adquirida e o valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim
uma demonstração fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor
patrimonial da investida decorre de um daqueles fatores.
Trata-se de norma de cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua
amortização antes mesmo da realização ou extinção do investimento.
Portanto, o registro contábil dessas grandezas deve estar amparado em
avaliações técnicas sólidas que deem respaldo ao fundamento que vier a
ser reconhecido.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
2
Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no
12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade
de avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes
da determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença
relativa ao sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à
rentabilidade futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do
DL. 1598/1977, não podem ser transpostas para as situações ocorridas
antes dessa alteração. Pelas novas disposições legais o ágio por
rentabilidade futura (goodwill) é residual, pois resulta da diferença entre o
valor pago e o valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e passivos
assumidos, o que antes não ocorria. Daí a possibilidade de ser identificado
e mensurado em laudo elaborado até o 13o mês após a aquisição da
participação.
Desta feita, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é
imprescindível para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das
operações a existência de demonstração prévia dos fundamentos que
ensejaram o reconhecimento do ágio na contabilidade, de sorte que um
laudo ou demonstração elaborado meses após o registro contábil da
aquisição e do ágio não se presta a comprovar o fundamento econômico
deste.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao primeiro ágio (aquisição de 22/11/2011),
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo
não conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso com
retorno dos autos ao colegiado a quo, vencidos os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que
votaram por negar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Votou pelas conclusões do voto vencedor o Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
3
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) (fls. 2033/2070) em face do Acórdão no 1101-001.337, de 14/05/2024 (fls.
2017/2031), por meio do qual o Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário do Sujeito
Passivo – SOLID Ativos Imobiliários S.A. (Nova denominação da BR Properties S/A).
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário; 2012, 2013, 2014
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP n° 627/13, convertida na Lei n° 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas. A redação original
do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77 estabelecia que, na ocasião da aquisição da
participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio
líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. A
isso soma-se a determinação do §3° do mesmo dispositivo, que impõe que o
fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas
da exigência de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de
aquisição e seu correspondente gasto. Tendo sido o Laudo de Avaliação do
investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído meses
após a operação de aquisição, e utilizando-se as datas bases das operações, e
ratificados por estudos internos, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
4
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALEGADA
IMPRESTABILIDADE
DO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE
DA
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Para fins de glosa da despesa com amortização de ágio, compete à fiscalização
tributária comprovar que o fundamento para o pagamento do referido ágio é
outro que não a expectativa de rentabilidade futura. No entanto, não cabe à
Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do ágio não é a
expectativa de rentabilidade futura, mediante questionamentos acerca da
qualidade do Laudo de Avaliação, consubstanciados em dúvidas relativas à
competência técnica do autor do Laudo de Avaliação, e em relação aos critérios
utilizados e à metodologia adotada pelo avaliador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 2114/2116) deu seguimento à matéria sobre
“contemporaneidade do laudo de avaliação”, tendo como paradigmas os Acórdãos no 9101-
003.199 e no 1402-002.144.
Seguem as razões para o seguimento da matéria. In verbis:
O acórdão recorrido sustentou que “a figura da contemporaneidade (condição
temporal daquilo ocorrido no mesmo período) não guarda sinonímia ou se
confunde com a da sincronia (condição temporal daquilo ocorrido no exato
mesmo instante) e, muito menos, com aquela da anterioridade (condição
temporal daquilo ocorrido em momento pretérito)”.
O acórdão recorrido não deixou de observar que o Laudo de Avaliação do
investimento, que atestou a expectativa de rentabilidade futura, foi concluído
meses após a operação de aquisição. Mesmo assim, atestou sua tempestividade,
eis que “os laudos de avaliação consideraram as premissas econômicas
financeiras e dados contábeis disponíveis nas datas de aquisição, sendo, portanto,
contemporâneos a essas operações”.
Já o primeiro paradigma, Acórdão no 9101-003.199, entendeu que “a
demonstração, a ser arquivada pelo contribuinte, com a indicação do fundamento
econômico do ágio, (...) deve (...) não só conter a indicação do montante preciso
do ágio a ser aproveitado fiscalmente e ter suporte em documentação do
fundamento econômico do ágio, como também ser produzida antes (ou, ao
menos, por ocasião) da tempestiva escrituração do registro contábil relativo ao
ágio”.
O segundo paradigma, Acórdão no 1402-002.144, também não considerou como
contemporâneo um laudo que foi elaborado posteriormente à operação de
aquisição.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
5
De acordo com esse segundo paradigma, “não há como se desdobrar a aquisição
do investimento em custo de aquisição e ágio base para a escrituração a ser
realizada no mês da realização da operação no momento da contabilização, com
um laudo elaborado seis meses após a realização do negócio”.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Instado a se manifestar, o Sujeito Passivo ofereceu contrarrazões (fls. 2134/2173)
pugnando pelo não conhecimento do Recurso Especial, pois o Primeiro Acórdão Paradigma no
9101-003.199 seria convergente com o Acórdão Recorrido quanto à discussão da tempestividade
do demonstrativo do fundamento econômico do ágio.
Segundo o Sujeito Passivo:
26. Isto porque, uma leitura atenta do voto condutor... em verdade, o que se
entendeu neste acórdão paradigma foi que a demonstração do fundamento
econômico do ágio deve ser produzida antes da sua escrituração contábil e não da
operação de aquisição.
27. Estes marcos temporais (operação e escrituração contábil do ágio), como bem
explica o acórdão recorrido não necessariamente coincidirão, “já que as normas
contábeis, muito embora indiquem que os registros contábeis devem ser
realizados na data da combinação de negócios, também contemplam o chamado
“período de mensuração”, que “não deve exceder de um ano a contar da data da
aquisição”, e durante o qual se ajustam valores provisórios.”.
...
29. Veja-se que esta foi a conclusão a que chegou o acórdão paradigma – a
documentação do fundamento econômico do ágio deve ser produzida antes da
tempestiva escrituração do registro contábil relativo ao ágio, conclusão esta que
foi exatamente na mesma linha que entendeu o acórdão recorrido, quando tratou
da necessidade do demonstrativo prévio do fundamento econômico do ágio para
fins de seu registro contábil...
Já com relação ao Acórdão Paradigma no 1402-002.144, assim sintetiza a razão para
o seu não conhecimento:
40. Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que o entendimento firmado
no acórdão paradigma no 1402-002.144, assim como ocorreu no acórdão
paradigma anteriormente comentado, foi no sentido de que o laudo /
demonstrativo do fundamento econômico do ágio é fundamental para suportar o
desdobramento contábil da aquisição do investimento entre custo de aquisição e
ágio. Diante disso, é que se concluiu pela necessidade de o laudo ser elaborado
anteriormente ou até o momento da contabilização e ser contemporâneo à
operação de aquisição.
41. No caso concreto, como já demonstrado, o acórdão recorrido também
entendeu pela necessidade de o laudo / demonstrativo do fundamento
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
6
econômico do ágio ser elaborado antes do seu registro contábil e, sob a
perspectiva da operação de aquisição do investimento, ser atendido o critério da
contemporaneidade (sem exigência de anterioridade).
42. A divergência no desfecho do caso concreto para o acórdão paradigma no
1402-002.144 ocorreu em razão das situações fáticas distintas, na medida em
que: enquanto no acórdão paradigma restou reconhecido que o demonstrativo da
fundamentação econômica do ágio seria posterior ao registro contábil da
operação de aquisição do investimento, no acórdão recorrido não se discutiu pela
fiscalização e nem pela decisão de primeira instância que os laudos seriam
posteriores ao registro contábil da operação de aquisição do investimento com
ágio, tendo o acórdão recorrido reconhecido que, ante a ausência de um prazo
para a realização dessa escrituração, o demonstrativo do ágio deve ser
contemporâneo em relação às transações.
...
44. Inclusive, considerando a existência do relatório do Citibank elaborado em
data muito próxima da primeira operação e anterior à segunda operação de
aquisição de investimento na OneP, seguindo a linha de entendimento do acórdão
paradigma este demonstrativo do fundamento econômico do ágio seria, do
mesmo modo, considerado contemporâneo às operações e plenamente apto a
justificar o registro contábil do ágio, o que não foi sequer considerado pelo
despacho de admissibilidade.
Além dos argumentos acima destacados, o Sujeito Passivo invoca um “fundamento
determinante autônomo”, suficiente para manter hígido o Acórdão Recorrido. Tal argumento
refere-se à aquisição do investimento OneP realizada em 29 de março de 2012, uma vez que
segundo o Acórdão Recorrido houve a elaboração de relatório detalhado, em data muito próxima,
sobre a perspectiva de rentabilidade futura daquela empresa adquirida (fls. 1.840 e seguintes),
extraindo do voto o seguinte excerto:
“Ademais, como observado pela recorrente, dias após à primeira operação de
aquisição do investimento e, em data prévia à segunda operação de aquisição,
foi elaborado pelo Banco Citibank um relatório detalhado que avaliava a
perspectiva de rentabilidade futura da One Properties (e-Fls. 1.840 e ss), sendo
certo que tal relatório apresenta avaliação muito próxima daquela constante dos
laudos em questão.” (destaques no original)
Ao final, conclui que esse detalhe não é encontrado nos Acórdãos Paradigmas
ofertados pela PGFN.
Adicionalmente, o Sujeito Passivo questiona a ausência de prequestionamento por
parte da PGFN, porquanto, em suas palavras: “no caso concreto, uma simples leitura do recurso
especial interposto pela PGFN denota que não foi dedicada nem uma linha à demonstração do
prequestionamento da matéria que se pretende rediscutir junto à CSRF, o que reforça o
necessário não conhecimento do apelo especial”.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
7
Já quanto ao mérito, pode-se dizer que o Sujeito Passivo requer a manutenção do
Acórdão Recorrido por suas próprias razões.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO VENCIDO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático,
tendo sido o Recurso Especial considerado tempestivo.

BREVE RESUMO DO CASO
Entendo por bem traçar pequenas considerações com relação ao caso, naquilo que
pertinente ao que é objeto do recurso.
Trata-se de auto de infração visando o lançamento de crédito tributário de IRPJ e
CSLL referente aos anos-calendário de 2012 a 2014, por dedução indevida de amortização de ágio
oriundo de aquisição de participação societária.
Referido ágio foi constituído em dois momentos distintos, e pode ser demonstrado
conforme excerto do relatório do Acórdão Recorrido:
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
8

Já em relação à acusação da Autoridade Fiscal Lançadora, temos:
• A autoridade lançadora, após tecer considerações acerca da amortização do
ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade, diante dos documentos
apresentados ao longo da fiscalização, destacou que os laudos apresentados (fls.
1.690 e 1.691):
29 No entanto, não se prestam para quantificar o valor do ágio fundamentado no
valor de rentabilidade, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros, pois não foram elaborados com essa finalidade. A expectativa da
rentabilidade é valor residual a ser apurado depois de valorados a mercado os
ativos e passivos identificáveis, e este levantamento não se encontra presente
naqueles relatórios técnicos e nem em qualquer outro documento que foi juntado
por cópia ao longo deste procedimento de fiscalização.
30 Ambos os laudos calcularam o valor da empresa após a integralização de
capital efetuada pela SAÍRA DIAMANTE e, portanto, os montantes alcançados,
além de não estimarem os lucros futuros, sequer se referem ao valor econômico
da adquirida.
31 Mesmo que se pudesse superar a deficiência quanto ao aspecto material dos
laudos de avaliação, há, ainda, a inobservância quanto ao elemento temporal de
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
9
sua elaboração. O primeiro documento tem como data-base de análise o dia
22/11/2011 e o segundo fundamentou-se em dados do dia 29/03/2012. Ambos os
estudos foram entregues pelos consultores no dia 10/10/2012, portanto, meses
após a conclusão dos negócios jurídicos, em desacordo com determinado no § 3o,
do art. 20, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que exige que o lançamento do ágio
fundamentado na rentabilidade futura da adquirida deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
32 Embora a legislação vigente até 31/12/2007 não estabelecesse a forma dessa
demonstração, a consequência lógica é que o documento deve existir ao menos
na data do registro da aquisição da participação societária, para que se possa
proceder corretamente ao desdobramento contábil do ágio.
33 No que se refere à forma pela qual o fundamento econômico de um ágio deve
ser comprovado por quem o registra, o artigo 385 do RIR/99 apresenta verdadeira
natureza de norma contábil-tributária, determinando que o lançamento contábil
do ágio deve indicar a razão econômica que levou a seu pagamento, a qual deve
estar demonstrada em um documento arquivado na contabilidade da empresa.
34 Caso o referido documento seja produzido após a conclusão do negócio, o
registro contábil do ágio, que ocorre quando do seu efetivo pagamento, não terá
qualquer fundamento a que se referir, haja vista que não haverá qualquer
informação a ser arquivada na contabilidade que demonstre a sua essência.
35 Dessa forma, por inexistência de documento hábil que demonstre a qualidade
e o valor do ágio, promovemos a glosa dos montantes deduzidos nas bases de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido a título de amortização do valor pago com fundamento em
rentabilidade futura [...]
E, do Acórdão Recorrido, destaco as razões para o provimento do recurso
voluntário:
Conjuntamente ao registro do ágio, tem-se a necessidade de demonstração do
seu fundamento econômico, nos termos do §2o, do art. 385, baseado dentre os
seguintes fundamentos: (i) valor de mercado dos bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade (mais
valia); (ii) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros; ou (iii) fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas.
O §3o, do mesmo dispositivo, estabelece que as justificativas referidas nos itens (i)
e (ii) acima precisavam estar baseadas em demonstrações a serem arquivadas
pelo contribuinte como comprovante da escrituração.
(...)
Quanto ao requisito do §3o, tanto a fiscalização quanto a decisão recorrida
alegam o seu descumprimento, em razão de os laudos de rentabilidade futura da
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
10
One Properties terem sido elaborados em data posterior às data de aquisição do
investimento na Saíra.
(...)
Pois bem.
Destaca-se inicialmente que a exigência de que o ágio registrado na contabilidade
esteja respaldado em demonstração, e que o contribuinte deve arquivar como
comprovante de sua escrituração, existe desde a redação original do artigo 20
Decreto-Lei 1.598/1977. Veja-se:
(...)
De se notar que referida norma somente exigia “demonstração” para o registro
de ágio ou deságio que tenha por fundamento (a) valor de mercado de bens do
ativo da sociedade adquirida; e (b) valor de rentabilidade futura da participação
adquirida. No caso de ágio fundamentado em “fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas” a norma não exigia demonstração.
(...)
Posteriormente, com a publicação da Lei 9.532/1997, passaram a existir
diferenças quanto ao tratamento tributário do ágio, a depender de seu
fundamento, de maneira que (a) o ágio baseado em valor de mercado de bens do
ativo seria registrado em contrapartida do bem ou direito que lhe deu causa,
sendo portanto amortizável/depreciável de maneira equivalente a tal bem ou
direito; (b) o ágio baseado em rentabilidade futura poderia ser amortizado à razão
de 1/60 ao mês após a incorporação, fusão ou cisão; e (iii) o ágio baseado em
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas seria registrado e
contrapartida de ativo permanente, não sujeita a amortização.
(...)
Observa-se que não faz parte do conteúdo dessa norma a maneira como as partes
convencionam o negócio pactuado. Assim, independentemente do critério que as
partes efetivamente utilizaram para convencionar o preço a ser pago pela
participação societária negociada, o adquirente somente poderá registrar
(contabilmente) ágio de rentabilidade futura se estiver munido de um
demonstrativo que assim suporte tal lançamento em tal fundamento. (grifamos)
Sob esse prisma, verifica-se que a demonstração (ou “laudo”) é um requisito
importante para o registro do ágio e que, uma vez cumprida tal formalidade - ou
seja, havendo demonstração que possa respaldar o valor negociado na
rentabilidade futura da adquirida - o ágio pode ser registrado como tendo tal
fundamento e passará a ser tratado, também para fins fiscais, como tal. (grifamos)
Quando se percebe que a legislação não vincula a elaboração do laudo à
negociação da participação societária, e sim ao registro contábil do ativo
adquirido, verifica-se que, para falar em “intempestividade” na elaboração do
laudo, é necessário verificar até quando tal registro poderia ocorrer. (grifamos)
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
11
É fato que, na época dos fatos em questão, a legislação tributária não trazia prazo
específico para tal registro. (grifamos)
Sabe-se que, atualmente, o §3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na
redação atual dada pela Lei 12.973/2014, exige que o laudo seja elaborado (e
apresentado) até o 13o mês subsequente à aquisição da participação societária:
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação.
Tal exigência não é por acaso, já que a normas contábeis, muito embora indiquem
que os registros contábeis devem ser realizados na data da combinação de
negócios, também contemplam o chamado “período de mensuração”, que “não
deve exceder de um ano a contar da data da aquisição”, e durante o qual se
ajustam valores provisórios. (grifamos)
Contudo, até o advento da Lei 12.973/2014, na ausência de norma expressa que
estabeleça um prazo específico, penso que não é possível anterioridade do laudo
das operações societárias. Mas, por outro lado, torna-se necessária a averiguação
de sua contemporaneidade em relação às transações.
No presente caso, as datas bases dos laudos de avaliação, confirmado pelo TVF,
são 22.11.2011 e 29.03.2012, respectivamente, para o primeiro e segundo
momentos de aquisição de participação na One Properties pela Saíra. Ou seja, os
laudos de avaliação consideraram as premissas econômicas financeiras e dados
contábeis disponíveis nas datas de aquisição, sendo, portanto, contemporâneos a
essas operações. Apenas a formalização dos laudos ocorreu meses depois
(10.10.2012).
Ademais, como observado pela recorrente, dias após à primeira operação de
aquisição do investimento e, em data prévia à segunda operação de aquisição, foi
elaborado pelo Banco Citibank um relatório detalhado que avaliava a perspectiva
de rentabilidade futura da One Properties (e-Fls. 1.840 e ss), sendo certo que tal
relatório apresenta avaliação muito próxima daquela constante dos laudos em
questão. Os laudos de avaliação chegam em um valor econômico total da OneP
que varia aproximadamente entre R$ 3,2 milhões a R$ 3,8 milhões. Os estudos
internos, na mesma linha, a depender dos critérios econômicos utilizados, variam
entre R$ 2,8 milhões a R$ 4,1 milhões. (grifamos)
Portanto, pode-se resumir que o entendimento daquele Colegiado teve em conta
que:
i)
A Lei 9.532/97 não outorgou ao “laudo” ou “demonstrativo” a natureza
jurídica de componente da formação do preço, não o vinculando à
negociação.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
12
ii)
O “laudo” ou “demonstrativo” é requisito para o registro contábil do ágio, e
a lei vigente à época não dispõe sobre prazo.
iii)
Os registros contábeis em combinação de negócios contemplam o “período
de mensuração”, e este pode se estender até 1 (um) ano após a aquisição,
sendo os lançamentos durante esse período considerados como provisórios.
iv)
O “laudo” foi formalizado em 10/10/2012 tendo como dadas bases
22/11/2011 e 29/03/2012, considerando-se as premissas econômicas-
financeiras e dados contábeis disponíveis nas datas de aquisição portanto,
dentro do “período de mensuração”.
v)
No caso do 2o ágio (aquisição em 29/03/2012) há estudos de terceiros
(relatório do banco Citibank) em data anterior (10 de janeiro de 2012), mas
próxima à essa aquisição, com valores em intervalos convergentes ao do
laudo apresentado posteriormente, e baseados em expectativa de
rentabilidade futura.
Passemos ao conhecimento.
CONHECIMENTO
Como bem apontado pela PGFN em seu Recurso Especial de Divergência, o presente
caso “se opera principalmente em relação ao que se pode entender como contemporaneidade do
laudo, nomeadamente sobre a (im)possibilidade de ele ser posterior à aquisição do investimento”.
Como se nota do exame de admissibilidade monocrático, não há seguimento a esta
Turma matérias sobre os aspectos materiais do “laudo”, ainda que estas questões tenham sido
suscitadas no item III do Recurso Especial. Por aspectos materiais entendam-se as discussões
sobre: i) ágio por rentabilidade futura ser residual e ii) o laudo não se referir ao efetivo valor
econômico do ativo que estava sendo adquirido.
Nesse aspecto, assiste razão ao Sujeito Passivo quando se insurge ao conhecimento
do Recurso Especial nesse particular.
Quanto à terceira matéria que teve seguimento no Despacho de Admissibilidade -
“contemporaneidade do laudo de avaliação”, entendo que a PGFN não logrou integral êxito no
atendimento ao disposto no § 5o, do art. 118, do RICARF/2:
Art. 118
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada,
cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça recursal, do
prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que rejeitou
embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
(...)
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
13
No caso do Acórdão Paradigma no 9101-003.199, chamou a atenção deste
Conselheiro que no voto vencedor, e que consta em destaque no Despacho de Admissibilidade, a
decisão sobre a documentação é que ela deve “ser produzida antes (ou, ao menos, por ocasião) da
tempestiva escrituração do registro contábil” (grifos no original). Destacam-se os excertos abaixo:
Que o ágio que se pretende amortizar deve ser devidamente demonstrado, não
há nenhuma dúvida, pois que esta é a única forma de se atender às exigências
legais de necessidade, normalidade e usualidade, às quais possibilitam a
dedutibilidade de quaisquer despesas que se pretenda considerar.
Por outro lado, se a demonstração, a ser arquivada pelo contribuinte, com a
indicação do fundamento econômico do ágio — seja pelo valor de mercado de
bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado
na sua contabilidade, seja pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada,
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros —, servirá como
comprovante da escrituração, parece-me evidente que deve essa demonstração,
não só conter a indicação do montante preciso do ágio a ser aproveitado
fiscalmente e ter suporte em documentação do fundamento econômico do ágio,
como também ser produzida antes (ou, ao menos, por ocasião) da tempestiva
escrituração do registro contábil relativo ao ágio. (negrito nosso).
Ora, esse é o mesmo raciocínio desenvolvido no Acórdão Recorrido. A diferença é
que aquele Colegiado entendeu que o relatório da Delloite de 2012 teria sido produzido no
“período de mensuração” permitido pelas regras contábeis para registro contábil. Portanto,
tempestivo. Além disso, que, no caso da criação do segundo ágio, o relatório do banco Citibank foi
produzido antes da própria aquisição.
Quando se percebe que a legislação não vincula a elaboração do laudo à
negociação da participação societária, e sim ao registro contábil do ativo
adquirido, verifica-se que, para falar em “intempestividade” na elaboração do
laudo, é necessário verificar até quando tal registro poderia ocorrer.
(...)
Tal exigência não é por acaso, já que a normas contábeis, muito embora indiquem
que os registros contábeis devem ser realizados na data da combinação de
negócios, também contemplam o chamado “período de mensuração”, que “não
deve exceder de um ano a contar da data da aquisição”, e durante o qual se
ajustam valores provisórios.
Portanto, entendo que o Acórdão Paradigma não é apto a demonstrar o dissídio
jurisprudencial mormente ser convergente com o Acórdão Recorrido, ainda que não tenha
avançado no conceito de “período de mensuração”. Este, ao meu sentir, poderia ser um ponto de
divergência, mas que não foi explorado no Acórdão Paradigma.
Assim, entendo que o Acórdão Paradigma no 9101-003.190 não está apto a formar
o dissenso jurisprudencial alegado.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
14
Já no Acórdão Paradigma no 1402-002.144, o trecho em destaque no Despacho de
Admissibilidade refere-se ao ágio originado na aquisição da sociedade Consensus por parte do
Carrefour.
O caso ali analisado dizia respeito a um lançamento de crédito tributário em razão
da não comprovação do efetivo pagamento e, também, pela apresentação de um laudo de
avaliação elaborado em data posterior à aquisição, ainda que para corroborar os documentos e
estudos internos elaborados pelo adquirente. Vejamos:
Especificamente em relação ao laudo, argumenta a Recorrente que embora o
laudo tenha sido elaborado em data posterior à aquisição, os dados utilizados
como base para a avaliação estão relacionados ao tempo da aquisição, que
somente viriam a corroborar os documentos e estudos internos por ela
elaborados, documentos esses que, por si só, já supririam a exigência imposta
pelo § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.578/78
Pois bem, ante aos fundamentos já utilizados neste voto em relação às operações
anteriores, concluo:
- o laudo elaborado por terceiro é elemento indispensável para comprovação do
ágio, e, portanto, deve ser contemporâneo à aquisição, pois não há como se
desdobrar a aquisição do investimento em custo de aquisição e ágio - base para a
escrituração a ser realizada no mês da realização da operação - no momento da
contabilização, com um laudo elaborado seis meses após a realização do negócio.
Como consequência, a amortização levada a efeito pela Recorrente não merece
prosperar; ­ na ausência da comprovação do efetivo pagamento (documentos que
comprovem a transferência bancária), mantêm-se válidas as considerações já
tecidas anteriormente, inclusive quanto à auditoria complementar e os futuros
ajustes de preços.
Assim sendo, nego provimento também em relação a tal parcela de amortização
de ágio.
Entendo que se a discussão se limitássemos a matéria ao que seria o momento da
contabilização, o dissídio estaria formado, porquanto no Acórdão Recorrido a contemporaneidade
foi o “mês da realização da operação – momento da contabilização....”, e no Acórdão Recorrido
seria o “período de mensuração”, não podendo ser superior a 1 (um) ano. Entretanto, a assertiva
do voto vencedor do Acórdão Paradigma tem em conta que os estudos internos, para aquele
Colegiado, não eram elementos de prova. Vejamos excertos (pg. 40):
Particularmente, entendo que a demonstração a que alude o § 3o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77 não pode se revestir de meros documentos internos,
desprovidos de maiores formalidades, tampouco pode ser elaborada pela própria
empresa interessada, uma vez que, ao menos em tese, haveria total interesse
próprio, por exemplo, em identificar um ágio como sendo proveniente de
rentabilidade futura a fim de que, após incorporação da investida, pudesse passar
a amortizar tal mais valia. Eis a razão de ter que ser elaborado por pessoa jurídica
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
15
isenta e especializada a fim de que possa aferir com precisão se realmente há
expectativa de rentabilidade futura, e, em caso afirmativo, qual o seu valor
projetado. Há de se ter em mente que os laudos comumente exigidos pelo Fisco
são elaborados por empresas altamente especializadas a fim de que possam
afiançar os valores ali apontados e dentro de parâmetros técnicos que, em regra,
uma empresa que atua no mercado da Recorrente, por exemplo, não possuiria.
Saliento ainda que a referência feita pela citada Solução de Consulta Cosit no
3/2016 ao demonstrativo que indique o fundamento do ágio deve ser
interpretada nos mesmos moldes ora expostos.
No Acórdão Recorrido há estudo realizado por terceiro (banco Citibank) e anterior à
segunda aquisição. Portanto, pareceu a este Conselheiro que poderia aquele Colegiado concluir,
nesse particular, na mesma direção do Acórdão Recorrido (aquele estudo equivaleria a um
laudo?), não se podendo afirmar a existência de um dissídio jurisprudencial.
Portanto, entendo que esse Acórdão Paradigma só seria apto a formar o dissenso
em relação ao primeiro ágio, onde não há estudo e o laudo foi elaborado em data posterior ao
período de contabilização, assim considerado pelo Acórdão Paradigma, o mês de aquisição.
Em suma, oriento meu voto para Conhecer Parcialmente do Recurso Especial
apenas quanto à matéria de contemporaneidade do laudo em relação a origem do assim
denominado primeiro ágio.
MÉRITO
Com relação ao mérito sobre a contemporaneidade do “laudo” de avaliação,
entendo irretocáveis os argumentos apresentados no Acórdão Recorrido, despiciendo reproduzi-
los, pois já constam do relatório.
Este Conselheiro já teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto, à guisa
do Acórdão no 1302-007.010, de 22 de fevereiro de 2024, cuja conclusão foi no sentido de o
“demonstrativo” que consta no § 3o, do art. 385 do RIR/99 não se tratar de laudo a se justificar o
preço da aquisição, ou mesmo critério legal de validade do ágio.
Trata-se do demonstrativo de como se alcançou o valor do ágio1, dado que há
inúmeros fatores que alteram o patrimônio da investida para fins de aplicação do método de
equivalência patrimonial tais como: a) ajustes de práticas e critérios contábeis adotados pela
controladora, b) eventual diferenças de depreciação de ativos, c) período de levantamento, pois
podem ser utilizados balanços patrimoniais de períodos diferentes ao do mês de aquisição, c)
impossibilidade material de se ter um balanço levantado no mesmo mês da aquisição.
Não há na lei a exigência de laudo de terceiros. Há que existir os elementos
necessários para que a contabilidade possa contabilizar o investimento e os seus desdobramentos.

1 Diferença entre valor pago e patrimônio líquido.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
16
Assim, a contemporaneidade do demonstrativo é que deve coincidir com a do
lançamento contábil, pois é a partir dele que há possibilidade de se estabelecer os lançamentos de
desdobramento da conta de investimento (investimento e ágio). Novamente, “demonstração” não
é a justificação da razão econômica do ágio.
A matéria gira em torno da interpretação do art. 20, do Decreto Lei 1.598/77.
Como se pode notar pelo ano da edição do diploma legal, a apuração de ágio em
aquisição de investimentos há muito se encontra na legislação de regência. Permito-me, nesse
momento, retroceder um pouco no tempo, porque ao longo das decisões proferidas no âmbito
administrativo, alguns colegiados acabaram por entender que um laudo deveria ser o único
instrumento a validar o motivo da alocação do ágio em determinada categoria, e que referido
documento somente poderia ser produzido antes da realização do investimento. Há casos em que
se discutiu se o laudo seria contemporâneo ao “signing”, ou “closing”, ou, por dedução lógica,
deveria ser produzido anterior à decisão de aquisição do investimento, ou mesmo quando da
contabilização, que equivaleria ao mês da aquisição.
Retrocedendo um pouco na história, a contabilização do ágio encontrava a sua
origem (para fins tributários) no artigo 249 do Decreto no 85.450/80 (denominado RIR/80),
replicado sem alteração no art. 385 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, este último que revogou o
Decreto 84.450/80. Ambos tinham como base legal o art. 20, do Decreto Lei no 1.598/77.
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I-valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II-ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§1oO valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§2oO lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento:
I-valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
II-valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III-fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§3oO lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
17
Uma diferença acontece quando da alteração da forma do tratamento da
amortização e cômputo do ágio para fins fiscais. No RIR/80, não havia a possibilidade de uso da
amortização do ágio por rentabilidade futura, mas apenas o seu cômputo quando da alienação ou
liquidação da investida que teria originado o ágio. Vejamos:
Amortização do Ágio ou Deságio
Art. 264. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
259 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 323 (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730/1979, art.
1o, III).
§ 1o Até o exercício financeiro 1980, o ágio ou deságio na aquisição da
participação, cujo fundamento tenha sido a diferença entre o valor de mercado e
o valor contábil dos bens do ativo da coligada ou controlada (art. 259, § 2o, a),
deverá ser amortizado no exercício social em que os bens que o justificaram
tenham sido baixados por alienação ou perecimento, ou nos exercícios sociais em
que seu valor tenha sido realizado por depreciação, amortização ou exaustão
(Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730/1979, arts. 1o, III, e
8o).
§ 2o A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos do parágrafo
anterior somente será computada na determinação do lucro real pela diferença
entre o montante da amortização e o da participação do contribuinte (Decreto-Lei
no 1.598/1977, art. 25, § 1o):
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação,
amortização ou exaustão desses bens.
§ 3o Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do ágio
ou deságio a que se refere este artigo será mantido controle, no Livro de
Apuração do Lucro Real, para efeito de determinação do ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 323).
...
Art. 323. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 258), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730/1979, art. 1o,
V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;”
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
18
Com a edição da Lei no 9.532/97 (conversão da MP 1.602/97), o que se processou
foi o que se pode denominar de flexibilização2 de dedutibilidade do ágio, permitindo que a
dedução das amortizações se desse em eventos subsequentes de incorporação, fusão ou cisão
entre a investida e a investidora (ou vice-versa).
O assunto ágio em investimentos também não havia passado despercebido da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, quando, através da Instrução CVM 1/78, estabeleceu a
necessidade de desdobramento do custo de aquisição de investimentos avaliados pelo Método de
Equivalência Patrimonial.
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em subcontas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI;
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para
menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo
e o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada
em projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de
bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens
deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou na
controlada por depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou por
baixa em decorrência de alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou quando
houver baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do investimento
antes de haver terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras razões
econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de vigência

2 Aqui me afastando das discussões se o permissivo se revestiria em benefício fiscal ou não, que ao meu
sentir em nada contribui para o deslinde da questão, servindo apenas como objeto de estudo acadêmico,
com as devidas vênias.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
19
ou de perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de alienação
ou de perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo
estabelecido para amortização.”
Curioso notar que até então, o que se verificada era a contabilização do ágio por
fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas. Segundo consta do FIPECAFI -
Manual de Contabilidade das Sociedades Por Ações (aplicável também às demais Sociedades), 4a
Ed rev. e atual - São Paulo: Atlas, 1994, pg. 265, “em razão de grande parte das empresas vir
apresentando como fundamentação do valor do ágio “outras razões econômicas”, a CVM, através
do seu Parecer de Orientação no 15, de 28 de dezembro de 1987, veio a restringir tal fundamento,
obrigando a divulgação da efetiva razão do ágio.”. Segue o excerto do Parecer de Orientação CVM
no 15/78
“10. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO/DESÁGIO - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
.....
Deve ser divulgada, em nota explicativa, a razão econômica que fundamenta o
ágio/deságio, além dos critérios estabelecidos para amortização, não sendo
admissível a designação genérica " outras razões econômicas" , como fundamento
do ágio.”
Ou seja, em nenhum tempo, há exigência de laudo de avaliação de investimento a
fim de exteriorizar as razões do fundamento do ágio. Havia sim, a imposição para indicação do
fundamento, assim como visto no item XXI, a Instrução CVM no 1/78.
“XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:”
Não obstante, as normas que se seguiram à Instrução Normativa acima, em nada
alteraram essa determinação - INSTRUÇÃO CVM No 247, DE 27 DE MARÇO DE 1996, e suas
alterações posteriores.
“Art. 14. O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do
investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico
que o determinou.”
Obviamente que um laudo elaborado por terceiro independente, com os critérios
que suportassem uma decisão administrativa, tornaria a alocação dos recursos investidos na
aquisição em determinado investimento mais evidente para um terceiro fora do negócio jurídico,
pois o motivo indicado (exteriorizado) poderia ser cotejado com os elementos empregados na
formação do preço de aquisição de determinado investimento.
Porém, este documento não se reveste na única prova que para assegurar que a
diferença entre o valor pago na aquisição e o valor patrimonial do investimento adquirido tem
esta ou aquela classificação contábil. Pode acontecer que, a despeito de o laudo indicar uma faixa
de valor possível para determinado investimento para o potencial comprador, a negociação se dê
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
20
por outras razões por parte do vendedor, e, ao fim, o comprador se desvie na negociação ao que
efetivamente direcionou a formação do preço. Além disso, exigir-se laudo de terceiros significaria
dizer que a Lei teria atribuído somente a estes a capacidade de determinar um preço ou realizar
estudos (de rentabilidade futura, como no caso), desprezando-se até mesmo os conhecimentos e
“expertise” da própria adquirente em face de uma aquisição de um negócio no seu ramo de
atividade. Não há uma letra sequer na lei nesse sentido.
Da leitura do §3o, do art. 385, do RIR/99, extraímos dois elementos: o primeiro diz
respeito à expressão “o lançamento com fundamentos”. Claro está para este Conselheiro que o
legislador se refere ao lançamento contábil que tenha como indicação o ágio vinculado a uma
subavaliação de ativo ou a uma rentabilidade futura esperada.
O segundo elemento é a “demonstração”. Ora, se a legislação e as normas
contábeis não exigem prova específica, a demonstração, nesse sentido, deve ser entendida, no
meu entendimento, como aquela em que se demonstra o valor do ágio objeto do lançamento.
Explico.
A contabilização do desdobramento entre custo do investimento e ágio/deságio
exige uma apuração, que se pode se dá através de balanço levantado com defasagem de até 60
dias (aplicação do Método de Equivalência Patrimonial3). E, mais, a fim de se aplicar o próprio
método de equivalência patrimonial, o balanço da investida deveria (como ainda deve) ter sido
(ser) elaborado com os mesmos critérios da investidora (práticas uniformes). Ou seja, a depender
do balanço utilizado (defasagem de 0, 30 ou 60 dias) e os ajustes ao próprio patrimônio da
investida, o resultado (valor do ágio ou deságio) seria completamente diferente, já que o preço já
pago seria imutável. Portanto, não se pode dizer que já se conhecia o ágio, porque o eventual
balanço utilizado à época da formação do preço não é necessariamente o mesmo utilizado quando
da contabilização do investimento.
Não é demais lembrar que à época do surgimento das normas em comento, os
lançamentos contábeis se processavam mediante fichas (Kardex), livros físicos, demonstrações
datilografadas, cópias com carbono e gelatina.
Desconhece-se no mundo real, mesmo nos dias atuais, alguma forma de
levantamento de um balanço exatamente na mesma data em que o preço da aquisição do
investimento seja pago. Decerto que tal exigência encontraria uma impossibilidade material física,
mesmo com todo o avanço tecnológico da atualidade4. O encerramento de balanços não se
materializa no final de cada mês. Ou seja, não há balanço encerrado em 31 de dezembro (apesar
de ser assim referido), no qual todos os lançamentos daquela competência tenham sido
efetivamente realizados, contabilizados ou lançados até aquela data.

3 Art. 248, inciso I, da Lei das Sociedades Anônimas.
4 Ainda que se reconheça que os avanços da tecnologia estejam permitindo redução significativa no
levantamento dos balanços ou balancetes.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
21
Nesse diapasão, uma vez indicado o fundamento pela administração, o lançamento
contábil para o fundamento indicado deveria ser acompanhado de uma demonstração de como se
chegou ao montante do ágio (ou mesmo um deságio). Essa demonstração, assim, não serve para
provar ou justificar o motivo pelo qual se pagou determinada quantia, mas suporta o
desdobramento do valor pago, como exigido. Ou seja, é decorrência da indicação do fundamento.
No âmbito administrativo desse E. CARF, esse assunto tem sido motivo de várias
decisões. O que elas têm em comum, além de muito bem construídas e articuladas, é o fato de
alguma forma assegurar aos julgadores que o motivo para a apuração de um ágio baseado em
rentabilidade futura tenha que corresponder ora a um documento – laudo, ora a estudos internos,
ora evidências que a expectativa de uma rentabilidade futura foi o motivo pelo qual se pagou
determinado preço. Ou seja, nesses casos, a exegese do §3o, do art. 385 do RIR/99 seria no
sentido de o termo “demonstração” ali insculpido ser algo para provar o fundamento do
lançamento, e não o lançamento com um determinado fundamento.
Veja os excertos extraídos do Acórdão 9101-005.974 – CSRF / 1a Turma, que bem
retratam o acima ponderado (com nossos grifos)
“No caso em tela, note-se que o Termo de Início de Fiscalização data de
03/10/2013
e os dois laudos de avaliação elaborados pela Price
WaterHouseCoopers (doc. a fls. 965 a 1095) foram elaborados em 15 de outubro
de 2007, do que se conclui que não foram elaborados ad hoc para atender a
Fiscalização em tela.
No que tange à aquisição pela Itajaí Investimentos das ações tanto da Teconvi
como da Itajai Açu, ocorrida em junho de 2007, a situação ainda é mais tranquila,
pois não há como falar em falta de contemporaneidade se o laudo foi elaborado
em outubro de 2007.
Quanto à aquisição pela Technical das ações tanto da Teconvi e da Itajai Açu,
ocorrida em junho de 2005, parece de todo razoável que o contribuinte tivesse
esse cuidado de suportar o fundamento do ágio, o qual já estava registrado em
sua contabilidade, em laudos de empresa de auditoria independente, já que, com
as incorporações que viriam a ocorrer posteriormente, a amortização do ágio
passaria a impactar bases tributáveis e, logicamente, o contribuinte passaria a
estar sujeito a ter que demonstrar o fundamento do ágio ao Fisco a qualquer
momento, como terminou por ocorrer em 2013. Assim, aquilo que era antes
estudos internos ou mera demonstração da recorrente ou de seus controladores
estrangeiros passou a ser laudos emitidos por uma auditoria independente.
Por essas razões, afasto o argumento da Fiscalização acerca da falta de
contemporaneidade dos laudos de avaliação apresentados pela recorrente, para
justificar o fundamento do ágio por ela amortizado.
....
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
22
Esta Conselheira teve a oportunidade de apreciar dissídio semelhante ao aqui
estabelecido em face do paradigma no 1201-001.438, que também tratou da
operação realizada entre o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A e o
grupo “Hedging-Griffo Investimentos” (HDI). No voto condutor do Acórdão no
9101-005.793 foi demonstrada a existência de documentos anteriores à aquisição
que guardariam correspondência com o laudo posterior à aquisição, e que
convenceram o Colegiado que analisou aquela questão a concluir pela existência
de fundamentação robusta e completamente apta a permitir a amortização fiscal
do ágio. Veja-se:
O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos
Credit Suisse (Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a
fundamentação do ágio amortizado, mas este Colegiado2, à unanimidade, negou
conhecimento a este ponto do recurso especial fazendário, acompanhando a
relatora, Conselheira Lívia De Carli Germano que, além de constatar que o
entendimento defendido pela PGFN não integrava o voto condutor do paradigma
indicado, assim reportou os fundamentos do acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo
para a apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês;
(iii) as premissas para a definição do preço já constavam de documento anterior à
operação (acordo de acionistas); (iv) o laudo técnico apenas corroborou o preço
das ações definido conforme regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da completa
ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o laudo deveria ser
apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de apresentação de um laudo,
vemos que o suposto atraso se resume a um mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo. Primeiro,
porque as premissas para definição do preço das ações já estava na Cláusula 7.1.b
do Acordo de Acionistas que fora celebrado e novembro de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o preço das
ações conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante, a fiscalização
apontou supostas impropriedades técnicas do laudo, o que gerou a apresentação
de um Parecer Técnico Extrajudicial que demonstra a inexistência de tais
impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas
também houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade
futura relativamente ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do
referido paradigma se estende mais longamente na análise do tema, mas sem
validar laudo posterior à aquisição em razão do novo prazo estipulado na Lei no
12.973/2014. Ao contrário, expressamente afirmou que a lei presente não
abrange e nem norteia especificamente o caso concreto que ocorreu no passado.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
23
Mas também anotou que não havia prazo para tal apresentação ou exigência de
laudo formal, bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no caso em
tela, foi apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação e
acerca do qual a Fiscalização não questionou o conteúdo nem apontou falha
técnica.
Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto
em termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade
futuro, restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que
fundamentou o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu analisando as
cogitações da Fiscalização acerca dos efeitos da extemporaneidade do laudo, e
fazendo prevalecer a boa-fé do recorrente em razão das provas apresentadas e da
natureza da atividade exercida pelo sujeito passivo, bem como da ausência de
provas de má-fé. Depois de extensa análise do conteúdo do laudo, o voto é assim
finalizado na primeira parte em que analisou o tema:
2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio
Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é
capaz de fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de
rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do
beneficio fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio
pago com a expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu
o Colegiado a quo, no sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição
para tentar estabelecer sua correspondência com o laudo posterior à aquisição,
mas sem identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no
paradigma.
Curioso é que aquela composição da turma não superou a necessidade de se
provar, através de laudo ou documentação, o fundamento do ágio. Nesse sentido, haveria de
existir algo que convencesse os conselheiros ter sido o preço formado por algum elemento de
expectativa de rentabilidade futura. Vejamos trecho da ementa do Acórdão 9101-005.974:
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL. ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS.
NECESSIDADE APENAS DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
24
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia
que, na ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de
aquisição em valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o
deságio percebido na transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo
dispositivo, que impõe que o fundamento econômico do ágio deverá ser baseado
em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração, não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de tal
demonstração com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto.
Novamente, na leitura deste Relator, não é essa a exegese do §3o, do art. 385, do
RIR/99. A demonstração objetiva evidenciar a apuração (cálculo matemático) do montante do
ágio, que se deve guardar com os lançamentos de desdobramento do preço pago.
Não obstante as razões acima, a exigência de laudo ou estudo de expectativa de
rentabilidade futura como prova à luz de uma interpretação do art. 20, do Decreto Lei no 1.598/77
é, ao meu sentir, algo que não existia de forma estruturada à época da publicação do diploma
legal. Explico.
Um dos celebrados autores sobre avaliação de empresas é Shannon P. Pratt. Em seu
livro “VALUING A BUSINESS: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Second
Edition. IRWIN Professional Publishing, este autor nos esclarece que a atividade de avaliação de
negócios era ainda embrionária, mas que estava crescendo rapidamente. Este alerta é feito em
1981 (1a edição) e 1989 (quando da 2a edição). Segue trechos de sua obra – páginas 2 e seguintes
(em tradução livre):
Enquanto esta segunda edição é escrita, a profissão de avaliação de negócios está
ainda em estado embrionário, mas cresce rapidamente5.
(...)
Todo ano, centenas de milhares de negócios trocam de propriedade
completamente. Milhões de alterações parciais de propriedade também
ocorrem.... Considerando a importância econômica para milhões de pessoas da
apropriada avaliação de negócios e participações em negócios, parece quase
inacreditável que apenas nos últimos poucos anos que a avaliação de negócios
começou a emergir como uma disciplina unificada nos Estados Unidos6. (grifamos)

5 As this second edition is written, the profession of business appraisal is still in an embryonic state, but it is
growing.
6 Every year, hundreds of thousands of businesses completely change ownership. Millions of partial changes
of ownership also occur. ... Considering the economic importance to millions of people of the proper
appraisal of businesses and business interests, it seems almost incredible that it is only in the last few years
that business appraisal has begun to emerge as a unified discipline in the United Estates.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
25
... O desenvolvimento da disciplina se beneficiou da disponibilidade de muitas
novas fontes de dados sobre assuntos relevantes tais como preços de fusões e
aquisições, taxas de retorno sobre patrimônio, e mensuração de riscos. A maior
parte desses dados não existiam antes de 1970....7
...
Economistas e professores de administração nos ensinam em termos não incertos
que o mais importante objetivo do dono, ou líder de um empreendimento –
aquele que é motivado pela “mão invisível” de Adam Smith – deveria ser o de
maximizar o valor da firma. Entretanto, em 1987 as mais próximas escolas de
negócios ensinam aos estudantes como determinar o valor de uma firma através
de um ou dois capítulos teóricos em texto geral de investimento ou finanças.8
(...)
A necessidade de um programa abrangente de educação e credenciamento
profissional na disciplina de avaliação de negócios finalmente foi atingida com a
formação em 1981 do Comitê de Avaliação da Sociedade Americana de
Avaliadores (ASA).9
(...)
Em 1987, nove organizações líderes de professionais avaliadores dos Estados
Unidos adotaram um documento marco intitulado “Padrões Uniformes da Prática
Profissional de Avaliadores”. Oito de nove grupos são totalmente compostos por
avaliadores de bem imóveis; um a Sociedade Americana de Avaliadores, é
multidisciplinar.10
Como se vê, até mesmo em uma das economias mais avançadas no quesito de
transações de aquisições, fusões e incorporações, até meados de 1980, não havia disciplina,
critérios, banco de dados, padrões ou mesmo consistência na avaliação de negócios11. Dessa
forma, não parece crível a este Conselheiro que, ao tempo da publicação do Decreto Lei no
1.598/77 houvesse a intenção do legislador em estabelecer uma prova, cujas bases sequer
estavam estabelecidas em uma disciplina consistente (o direito não antecipa. O direito positiva).

7 ...The discipline ́s development benefited from the availability of many new data sources on relevant
subjects such as merger and acquisition prices, rates of return on equity, and measurement of risk. Most of
these data bases did not exist in the 1970s.
8 Economists and business school professors teach us in no uncertain terms that the most important
objective of the owner, or head, of a business enterprise-one who economically motivated by the “invisible
hand” of Adam Smith-should be to maximize schools got to teaching students to determine a firm ́s value
was through a theoretical chapter or two in a general finance or investment text.
9 The need for a broad program of education and professional accreditation in the discipline of business
valuation finally was met with the formation in 1981 of the Business Valuation Committee of the American
Society of Appraisers (ASA).
10 In 1987, nine of the Leading U.S. professional appraisal organizations adopted a landmark document titled
“Uniform Standards of Professional Appraisal Practice”. Eight of the nine groups are composed entirely of
real estate appraisers; one, the American Society of Appraisers, is multidisciplinary.
11 Principalmente as empresas de capital fechado como as limitadas e S/A de capital fechado.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
26
E não é só. Na interpretação daqueles que entendem necessário o “laudo” ou
estudos sobre ter o preço sido formado com elementos de expectativa de resultados futuros,
parece-me que se parte de um ideário que toda aquisição conta previamente com os tais
elementos formadores do preço, e que o ágio estaria nesse contexto previamente calculado ou
determinado. Ou seja, imagina-se como funciona uma negociação e a partir desse cenário,
interpreta-se a legislação a fim de enquadrar o termo “demonstração” como sendo tais estudos
ou “laudo”, que demonstrem a “rentabilidade”. Para este Conselheiro, esse tipo de raciocínio leva
à conclusão de toda e qualquer negociação devesse cumprir esse “roteiro”, o que não me parece
razoável.
Vejamos o caso da compra de uma padaria pelo Sr. X, que é padeiro há 30 anos,
dono e administrador de uma empresa panificadora. Certamente, não haverá estudos, mas
apenas a obtenção da informação de quantos pães são vendidos por dia (em média, e em
condições normais de funcionamento). Com sua experiência, que não precisa de nenhum ‘expert ́
formado em universidade de ponta em finanças, essa simples informação é suficiente para que
entenda o quanto é possível lucrar naquele negócio, e isso não deixa de ser uma avaliação de um
negócio com base em rentabilidade futura, mesmo que sob a nova direção a quantidade de pães
vendidos não corresponda com àquela se verificava anteriormente. Ágio ou deságio figuram
apenas como uma resultante do que será contabilizado em razão de elementos e rubricas
contábeis obtidos posteriormente. Assim é que não parece a este Conselheiro que o termo
“demonstração” contido no § 3o , do art. 385 do RIR/99 possa resultar em tantos requisitos e
critério de validade do ágio de elementos anteriores e justificativa para formar do preço de
aquisição.
Com base no exposto acima, entendo que a legislação tributária vigente à época
dos fatos geradores objeto dos Autos de Infração não exigia forma de apresentação e nem o
conteúdo do demonstrativo do fundamento econômico do ágio resultante de aquisição de
participação societária, exigência esta que passou a vigorar a partir da Lei 12.973/14.
No caso concreto, e de acordo com o Acórdão Recorrido, destaco do voto vencedor:
Ou seja, os laudos de avaliação consideraram as premissas econômicas
financeiras e dados contábeis disponíveis nas datas de aquisição, sendo,
portanto, contemporâneos a essas operações. Apenas a formalização dos laudos
ocorreu meses depois (10.10.2012).
Dito de outra forma, os dados contábeis e premissas econômicas e financeiras
existiam e estavam disponíveis à época das operações e, portanto, da contabilização, servindo o(s)
laudo(s) apenas como confirmação de sua existência, e, nesse sentido, contemporâneo(s) (os
dados e premissas).
CONCLUSÃO
Em face de todo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial
apenas em relação ao primeiro ágio, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
27
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto do d. relator, a maioria qualificada do
colegiado entendeu que o recurso fazendário deveria ser provido em parte no tocante à matéria
que restou conhecida, cabendo a este redator expor as razões da decisão.
Com feito, a discussão de mérito refere-se à interpretação do art. 20, § 3o do DL. No
1598/1977, que dispunha na redação vigente à época dos fatos examinados, verbis:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração. (g.n.)
No entendimento do d. relator até o advento a alteração introduzida pela Lei no
12.973/2014 ao dispositivo mencionado, notadamente ao seu parágrafo 3o12 a lei não

12 § 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário
deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo
terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
28
estabeleceu qualquer formalidade e tampouco prazo para a demonstração do fundamento do ágio
a ser registrado contabilmente e que tampouco as normas contábeis o exigiriam.
Defende, ainda, que até mesmo por razões de ordem prática e negociais seria
impossível a determinação do valor do ágio a ser escriturado na data da negociação, pois não é
possível levantar instantaneamente um balanço nesta data com a devida aferição de todos os
elementos patrimoniais de modo a apurar o efetivo montante do ágio pago. Aponta que existe um
período de tempo para a mensuração do ágio a ser registrado contabilmente e que a elaboração
de uma demonstração dentro desse período seria compatível com as normas então vigentes.
Com a devida vênia do d. relator, discordo desse racional.
De fato, o dispositivo vigente à época dos fatos não estabelecia um forma específica
e tampouco a necessidade de um laudo pericial para a demonstração do fundamento do ágio que
foi pago em face do valor patrimonial da empresa adquirida.
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de identificação e
demonstração do fundamento do ágio pago quando decorrente do valor de mercado dos bens do
ativo ou da expectativa de rentabilidade futura, que deve ser arquivada como comprovante da sua
escrituração.
O que a lei exige é a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela
investidora em face do patrimônio conhecido da investida no momento da aquisição. Ou seja, não
se trata de uma mera demonstração matemática do valor do ágio registrado decorrente da
comparação entre o valor patrimonial da empresa adquirida e o valor efetivamente pago pelo
investimento, mas sim uma demonstração fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor
patrimonial da investida decorre de um daqueles fatores.
Não há que se olvidar que, para além de um dispositivo que orientava a forma de
reconhecimento contábil o art. 20 do DL. no 1.598/1977 é e sempre foi norma de cunho fiscal e da
qual decorre a possibilidade de sua amortização antes mesmo da realização ou extinção do
investimento. Portanto, o registro contábil dessas grandezas deve estar amparada em avaliações
técnicas sólidas que deem respaldo ao fundamento que vier a ser reconhecido.
Ora, sabe-se que os registro contábeis devem ocorrer na medida em que os fatos
econômicos aconteçam, ainda que possam vir a sofrer ajustes futuros em face de novas
reavaliações ou mesmo a constatação de equívocos na mensuração de ativos e passivos por
ocasião do registro original.
Daí, a meu ver, ser desimportante para fins desse registro da aquisição do
investimento da existência de um balanço patrimonial levantado na mesma data. Não é isto que
determina o fundamento do ágio pago. O levantamento do valor patrimonial na data do
fechamento do negócio pode servir para determinar o efetivo montante do ágio pago, mediante a
comparação com os valores efetivamente pagos na aquisição do investimento, mas não para
identificar o fundamento do ágio.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
29
O fundamento econômico do ágio é o motivo pelo qual o investidor se dispôs a
pagar um valor superior ao patrimônio conhecido da empresa investida em determinada data. É o
que determinou o preço acima do valor patrimonial. Isto pode ocorrer em face de ativos
importantes estarem subavaliados no patrimônio da empresa investida, a fundos de comércio não
reconhecidos contabilmente ou como no caso sob análise em face da expectativa de rentabilidade
futura da empresa alvo.
É intuitivo que esta avaliação deva ser feita e existir no mínimo até a data do
fechamento do negócio entre as partes. Não que ela seja a única determinante do preço de
fechamento, mas é o elemento de seu balizamento que identifica a natureza do ágio a ser
efetivamente apurado. Evidentemente que a expectativa de rentabilidade pode ser ainda maior
que o valor pago, mas por razões e interesses negociais entre as partes o negócio ser fechado por
um valor menor. Ou vice-versa.
Portanto, a meu ver, o que a lei estabelece é o registro do valor que determinou o
sobrepreço pago na data da aquisição ou do fechamento do negócio, independentemente de
eventuais ajustes no valor do ágio reconhecido em face da reavaliação ou mensuração de ativos e
passivos em balanço levantado posteriormente à data da aquisição que exijam seu
reconhecimento.
Aliás, é bastante comum nos depararmos nos contratos de aquisições analisados a
existência de cláusulas de salvaguarda e até mesmo de retenção de valores do negócio em face da
necessidade de levantamentos posteriores, tais como estoques efetivos, dívidas fiscais ou
trabalhistas, ações judiciais, ou outros eventos extraordinários que podem determinar ajustes nos
registros dos ágios originalmente registrados sem levar em consideração tais variáveis.
Note-se que, diferentemente das novas disposições introduzidas pela Lei no
12.973/2014, sob a égide das disposições originais não havia a obrigatoriedade de avaliação a
valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da determinação do valor do ágio
pago, de sorte que toda a diferença relativa ao sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser
atribuída à rentabilidade futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do DL.
1598/1977, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de um laudo pericial até o último
dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação, não podem ser
transpostas para as situações ocorridas antes dessa alteração.
Veja-se o que dispõe o § 5o do art. 20 introduzido pela Lei no 12.973/2014, verbis:
[...]
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do
patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração:
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a
valor justo; e
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
30
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho
proveniente de compra vantajosa.
[...]
Ou seja, pelas novas disposições legais o ágio por rentabilidade futura (goodwill) é
residual, pois resulta da diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos identificáveis
adquiridos e passivos assumidos, o que antes não ocorria. Daí a possibilidade de ser mensurado e
identificado em laudo elaborado até o 13o mês após a aquisição da participação.
Assim, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é imprescindível
para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das operações a existência de
demonstração prévia dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento do ágio, de sorte que
um laudo ou demonstração elaborado meses após o registro contábil da aquisição e do ágio não
se presta a comprovar o fundamento econômico deste.
Este entendimento já foi sufragado por esta turma em outra composição, conforme
se colhe do voto condutor Acórdão no 9101-003.008, de 08/08/2017, sob o da lavra da ex-
conselheira Adriana Gomes Rego, verbis:
Embora assista razão à Contribuinte quando afirma que a lei então vigente
não estabelecia uma forma determinada para a apresentação da
demonstração de que aqui se trata, e, nesse sentido, não se podia exigir
documento na forma de laudo assinado por três peritos, também acerta a
Turma a quo quando assenta no acórdão recorrido que "não é qualquer
documento que pode se valer o sujeito passivo para demonstrar e
comprovar o motivo determinante dos fundamentos econômicos do valor do
ágio". Como bem se assinala ali, "para que se possa dar credibilidade ao
documento que contenha a avaliação econômica da empresa, é mais do que
razoável pressupor que seja um documento técnico completo, elaborado por
pessoas habilitadas e que contenha uma exposição clara e consistente da forma
como se chegou ao valor presente da empresa avaliada".
Nesse quadrante, em primeiro lugar, deve o documento demonstrar o valor
econômico-financeiro que alcança a participação societária que se está
adquirido, quando se considera as perspectivas de rentabilidade futura da
empresa em que se está fazendo o investimento.
É precisamente a diferença entre esse valor e o valor de patrimônio líquido da
participação societária em aquisição, diferença que aqui vamos chamar de
sobrevalor, advindo das perspectivas de rentabilidade futura da investida, que vai
caracterizar o sobrepreço pago na aquisição da participação societária como
ágio por expectativa de rentabilidade futura, e, assim, possibilitar a dedução
de sua amortização na apuração do IRPJ e da CSLL.
É claro que o sobrepreço pago na aquisição da participação societária pode
vir a ser maior do que o sobrevalor advindo das perspectivas de
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
31
rentabilidade futura da investida. Nesse caso, o ágio por expectativa de
rentabilidade futura dedutível encontra limite no sobrevalor advindo das
perspectivas de rentabilidade futura. É dizer, não se pode deduzir
amortização correspondente à parte do sobrepreço que não decorre de
expectativa de rentabilidade futura, simplesmente porque essa parcela não
constitui ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Se, por outro lado, ocorrer o contrário, isto é, caso o sobrepreço pago na
aquisição da participação societária venha a ser menor do que o sobrevalor
advindo das perspectivas de rentabilidade futura, o ágio por expectativa de
rentabilidade futura dedutível encontra limite no sobrepreço efetivamente
pago. Em outras palavras, não se pode deduzir amortização da parte do
sobrevalor que, por algum motivo, não se traduziu em ágio pago.
Vê-se, portanto, que a objetiva e precisa determinação e demonstração do
valor econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura da empresa é crucial para a fixação dos
efeitos tributários do pagamento do ágio correspondente. E constitui ônus da
adquirente. Não basta, assim, estimá-lo de forma subjetiva, é preciso
determiná-lo, e demonstrá-lo, matematicamente, de forma precisa. E arquivar
a documentação em que isso é feito. Só assim o ágio restará quantificado e
demonstrado. Só assim sua amortização poderá ser deduzida na apuração do IRPJ
e da CSLL.
Socorrendo-me do Dicionário Eletrônico Houaiss (verbete "demonstração")
assinalo que "demonstrar" aqui pressupõe a exposição de um "raciocínio que
torna evidente o caráter verídico de uma proposição, ideia ou teoria". É dizer,
não se trata aqui de meramente afirmar certo valor econômico-financeiro a
partir de certas presmissas, mas determiná-lo matematicamente,
evidenciando como a ele se chegou. No amplamente aceito e difundido
método do Fluxo de Caixa Descontado ("Disconted Cash Flow"), por
exemplo, o valor da empresa é determinado pelo fluxo de caixa descontado
por uma taxa que reflita o risco associado ao investimento.
Nesse caminho, uma vez que o valor econômico-financeiro da participação
societária que se está adquirido decorre das perspectivas de rentabilidade futura
da investida, é imprescindível que a demonstração desse valor se construa
matematicamente a partir das projeções de rentabilidade esperada. Como
bem pontuou a decisão recorrida, louvando-se na doutrina de Luís Eduardo
Schoueri (Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), São
Paulo, Dialética, 2012, p. 36/37), "o demonstrativo de rentabilidade futura
deverá fornecer dados a respeito do mercado em que atua a empresa avaliada, as
projeções de rentabilidade esperada em determinado período, trazendo por
técnicas de matemática financeira, tais resultados a valor presente, de modo
a se calcular o valor de mercado da empresa em determinado momento".
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
32
No aspecto temporal, deve a demonstração do ágio por rentabilidade
futura ser contemporânea à aquisição da participação societária com
ágio, não havendo sentido em se admitir fundamentação da
rentabilidade futura a posteriori. A determinação do valor
econômico-financeiro da participação societária deve preceder a
aquisição com ágio, não podendo se sustentar que primeiro se pague o
ágio, para que depois se venha a justificá-lo. (g.n.)
Vale trazer à baila o que deixou assentando o então Conselheiro João Otávio
Oppermann Thomé no acórdão no 1102-001.104 (2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção, 7 de maio de 2014):
De início, registre-se que a lei não exige propriamente a produção de
um laudo que ateste a rentabilidade futura da coligada ou controlada,
senão antes exige uma mera “demonstração” desta rentabilidade futura
— a qual, por certo, também se pode materializar em um laudo.
Contudo, a lei exige que essa demonstração seja arquivada como
comprovante da escrituração do fundamento do ágio.
Escrituração, a qual, aliás, também obrigatoriamente deve indicar o
fundamento econômico do ágio, já no momento da aquisição de
participação societária.
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias,
percebe-se claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser
determinado antes — ou, no máximo, até o momento — da aquisição.
Trata-se, ainda, de uma questão de ordem lógica: não faz sentido
imaginar que o fundamento econômico determinante para o
pagamento de um ágio somente possa ter-se tornado conhecido após a
operação de compra. Ora, se somente tornou-se conhecido após a
aquisição, não pode ter sido ele o fator determinante para o
pagamento ocorrido. (g.n.)
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do
pagamento do ágio incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele
pagou, e tal prova há de ser feita com documentos contemporâneos
aos fatos.
Dito isso, comungo da conclusão a que chegou a Turma recorrida no sentido de
que a Contribuinte não logrou comprovar que, ao tempo da aquisição, foi
arquivada documentação que demonstra de forma efetiva o valor
econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura. E, como se viu, isso era ônus seu, não se
podendo admitir, assim, a dedução de amortização do ágio correspondente.
[...]
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
33
No presente caso, a autoridade fiscal apontou a falta de contemporaneidade dos
laudos apresentados em seu Termo de Verificação Fiscal - TVF, nos seguintes termos:
31 Mesmo que se pudesse superar a deficiência quanto ao aspecto material dos
laudos de avaliação, há, ainda, a inobservância quanto ao elemento temporal de
sua elaboração. O primeiro documento tem como data-base de análise o dia
22/11/2011 e o segundo fundamentou-se em dados do dia 29/03/2012. Ambos os
estudos foram entregues pelos consultores no dia 10/10/2012, portanto, meses
após a conclusão dos negócios jurídicos, em desacordo com determinado no § 3o,
do art. 20, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que exige que o lançamento do ágio
fundamentado na rentabilidade futura da adquirida deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
As operações de aquisição ocorreram em dois momentos distintos, conforme
descrito no item 6 do TVF:
6 As integralizações dos aumentos de capital da ONE PROPERTIES geraram duas
apurações de ágio, no total de R$ 983.503.079,00, calculado da seguinte forma:1
1o Momento - Aquisição de 48,81% de cotas da OneP pela Saíra PL da One P 710.657.978
(-) Expurgos eventos extraordinários ocorridos entre 22.11.2011 e 31.12.2011 -
281.783.000
(=) PL de referência da OneP após 1o aporte

428.874.978
(x) % subscrito pela Saíra na OneP em 22.11.2011

48,81%
(=) Valor patrimonial investimento da Saíra na OneP em 22.11.2011
209.333.877
Valor do 1o aporte da Saíra na OneP em 22.11.2011

627.451.534
(-) Valor patrimonial investimento de Saíra na OneP em 22.11.2011
209.333.877
(=) 1o ágio

418.117.657
2o Momento - Aquisição de 23,4% de cotas da OneP pela Saíra
PL da OneP cf. critérios 31.12.2007 após 2o aporte em 29.03.2012 1.213.611.048
(x) % subscrito pela Saíra na OneP em 29.03.2012

23,40%
(=) Valor patrimonial investimento da Saíra na OneP em 29.03.2012
283.984.985
Valor do 2o aporte Saíra na OneP em 29.03.2012

849.370.406
(-) Valor patrimonial investimento da Saíra na OneP em 29.03.2012
283.984.985
(=) 2o ágio

565.385.421
Total do ágio gerado nos dois momentos de aquisição de participação 983.503.079
A contribuinte apresentou à fiscalização um estudo realizado em 10/10/2012 (fls.
1317/1356), que demonstraria a rentabilidade futura da empresa investida na data base de 22 de
novembro de 2011, ou seja, quase um ano após ter sido efetivada a primeira parcela da operação
de aquisição do investimento.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
34
Diante das premissas anteriormente colocadas, verifica-se que o referido laudo não
se presta a justificar o fundamento dos valores registrados contabilmente pela contribuinte a
título de ágio por rentabilidade futura, por descumprimento do disposto no art. 20, §3o do DL.
1598/1977.
Já na fase de impugnação, a contribuinte alegou que “os laudos apresentados
apenas confirmaram estudos que realizados à época da aquisição da OneP pela Saíra, incluindo um
relatório de avaliação preparado por banco de primeira linha e apresentado ao Conselho de
Administração no contexto da aprovação da operação societária”, apresentando o relatório
preparado por empresa especializada (Banco Citibank), concluído no dia 10/01/2012 (doc 03 da
impugnação – fls. 1839/1882).
Embora concluído em data mais próxima da primeira etapa da operação o referido
estudo também não serve como elemento de demonstração do fundamento do ágio, posto que
também é posterior à data de conclusão da primeira etapa da operação (22/11/2011). Tal estudo
pode até ser considerado como base para o reconhecimento do ágio na segunda etapa da
operação, como foi admitido pelo colegiado a quo e em face do que este colegiado entendeu por
não conhecer do recurso especial fazendário quanto a 2a esta etapa da aquisição.
Com efeito, o referido relatório, na sua própria introdução, faz referência ao
negócio já acordado desde 14 de setembro de 2011, denotando que o estudo foi solicitado à
posteriori, e que tratava da etapa seguinte da operação, verbis:
No dia 14 de Setembro de 2011, a BR Properties e a WTorre anunciaram ao
mercado que entraram em um acordo de incorporação
– BR Properties irá incorporar a One Properties, a sociedade controlada por
WTorre, BTG e outros investidores, sendo que a BR
Properties deverá emitir aproximadamente 129,8 milhões de ações para os
acionistas da One Properties em virtude de tal incorporação
– Como resultado da transação, WTorre, BTG e seus co-investidores na One
Properties irão possuir 41,9% do capital total da BR Properties (1)
– Os acionistas atuais da BR Properties irão possuir 58,1% do capital total da BR
Properties após a conclusão da transação
_ A transação tem previsão de ser concluída no primeiro trimestre de 2012,
sujeitas às seguintes condições:
– (i) Aprovações societárias das empresas envolvidas e a negociação de contratos
definitivos;
– (ii) Conclusão satisfatória de diligências a serem realizadas em cada uma das
companhias envolvidas na transação;
– (iii) Conclusão do investimento do BTG, i.e. a Joint Venture entre WTorre e BTG,
criando a One Properties
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.290 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
35
_ Após a conclusão da transação, BR Properties irá deter mais de R$10 bilhões em
ativos imobiliários e aproximadamente
2.1 milhões de m2 de área bruta locável (“ABL”), reafirmando a posição de
liderança da empresa no segmento de locação de imóveis comerciais
Além disso, verifica-se que o estudo faz referências, por diversas vezes à data base
de 10/01/2012, conforme consta na nota de rodapé (fl. 1848) "Baseado na mínima e máxima
capitalização de mercado da BR Properties nos últimos 12 meses, em 10 de Janeiro de 2012, e o
valor proposto da One Properties na transação de R$3,044". Tal menção se repete nas folhas
seguintes (fls. 1849, 1860, 1864, 1867, 1868, 1874), demonstrando que suas projeções foram
feitas para projetar a evolução da companhia dali para diante.
Desta feita, entendeu o colegiado que o mesmo não se presta a demonstrar a
fundamentação do ágio registrado na primeira etapa da aquisição.
Pelo exposto, o recurso da Fazenda Nacional deve ser provido neste ponto.
Não obstante, tendo em vista que o colegiado a quo ao dar provimento integral ao
recurso voluntário da contribuinte, deixou de examinar as alegações autônomas trazidas quanto à
exigência de CSLL e a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, o
processo deve ser devolvido àquele colegiado para que se pronuncie sobre tais matérias, sob pena
de supressão de instância.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial
fazendário, na parte em que foi conhecido, com retorno dos autos ao colegiado a quo para a
apreciação das alegações não examinadas.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2210
DF CARF MF
Original